Tribunal: CARF
Processo: 13847.720007/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13847.720007/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.942 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
LOC BEM LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CONTRATO
SOCIAL. NÃO EXERCÍCIO EFETIVO. REINCLUSÃO.
Constatado que não houve o efetivo exercício da atividade vedada pela optante
do Simples Nacional, mesmo que constante em seu contrato social, deve esta
ser reincluída no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reformar a decisão de 1a Instância e permitir que a recorrente seja
reincluída no regime do SIMPLES NACIONAL a partir do período discutido nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 418-421 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/RPO (fls. 401-405), por meio do qual o referido Órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 212-216 e docs. anexos) da Contribuinte,
de forma a manter a exclusão do Simples Nacional.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13847.720007/2013-64
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13847.720007/2013-64

I.
Exclusão, Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade
(MI), DRJ e Recurso Voluntário (RV)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório da
Resolução, às fls. 462-464.

I – Do Litígio
2. Para bem entender a contenda, reproduzo abaixo o relatório da decisão a quo:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade com o
Despacho Decisório DRF/PPE/EAC1, de 17 de janeiro de 2013, que
indeferiu pedido de reinclusão no Simples Nacional, cuja exclusão decorreu
de comunicação da contribuinte, através de alteração contratual, ao incluir
entre as atividades econômicas, atividade vedada de CNAE 4619-2/00 –
Representantes Comerciais e Agentes de Comércio de Mercadorias em Geral
não especializado.
Alega a requerente que em 13/10/2011 registrou alteração contratual na Junta
Comercial, promovendo alteração do endereço, nome empresarial, nome
fantasia e atividades econômicas e ao alterar em 13/09/2012 no CNPJ com a
inclusão da atividade CNAE 46.19-2-00 gerou exclusão retroativa a
31/10/2011.
Aduz que em alteração registrada na JUCESP em 22/02/2012 efetuou nova
alteração contratual, alterando endereço, mas mantendo as atividades
econômicas. E por fim, em 27/11/2012 efetuou alteração excluindo a
atividade impeditiva acima referida.
Argumenta que nunca exerceu, nem obteve receitas provenientes desta
atividade, conforme cópia de notas fiscais anexadas. Cita julgado
administrativo anterior, neste sentido.
Requer o cancelamento da exclusão e reenquadramento da empresa no
Simples Nacional.
É o relatório.

II – Do Acórdão Recorrido
3. Ao avaliar as alegações e evidências apresentadas pela contribuinte, a turma
julgadora entendeu que:
a) O art. 8o da Resolução CGSN n° 94/2011 dispõe que o CNAE informado
pelos contribuintes no CNPJ serão utilizados para averiguar se as atividades
exercidas pela ME ou EPP são passíveis de inclusão no regime de tributação
do SIMPLES NACIONAL;
b) O art. 15, XXI da mesma Resolução veda expressamente a atividade “que
tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que
preste serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo
de intermediação de negócios”.
c) A ME ou EPP que exercer a atividade apontada no artigo mencionado acima
será excluída do SIMPLES NACIONAL conforme estabelecem os arts. 73 e
74 da Resolução CGSN n° 94/2011;
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13847.720007/2013-64

d) Nesse sentido, basta possuir atividade vedada ao Simples Nacional em seu
objeto social para que fique impedida à opção ou sujeita à exclusão se já
optante.
e) A própria contribuinte informou o CNAE 4619-2/00 (REPRESENTANTES
COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM
GERAL NÃO ESPECIALIZADO), em seu contrato social, o qual está
registrado na Junta Comercial; f) A referida atividade consta do Anexo VI da
Resolução CGSN n° 94/2011, estando correta a exclusão promovida pela
própria contribuinte;
g) No caso, não se trata de um erro de fato decorrente de informação equivocada
da CNAE, pois a atividade vedada consta da alteração contratual promovida
pela contribuinte;
h) No que se refere à alegação de que não exerceu a atividade vedada ou não
obteve receitas, cabe informar que as empresas em início de atividades que
possuam atividade vedada em seu contrato social representado pelo
respectivo CNAE também estão sujeitas às mesmas vedações da LC
123/2006.
i) Quanto à solicitação de reinclusão, a contribuinte excluiu a atividade vedada e
poderá efetivar nova opção pelo Simples Nacional, a qual deve ser exercida
através do Portal do Simples Nacional na internet conforme preceitua o artigo
6° da Resolução CGSN n° 94/2011, sujeitando-se ao prazo e a nova
verificação de atendimento dos pressupostos para ingresso na modalidade
tributária, o qual vão além de atividade não vedada.

III – Do Recurso Voluntário
4. Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese
que o pedido de reenquadramento no Simples Nacional foi indeferido em virtude de
constar na alteração contratual promovida e registrada na Junta Comercial pela
contribuinte atividade econômica vedada 46.19-2-00 "Representantes Comerciais e
Agentes de Comércio de Mercadorias em Geral não especializado", com fundamento no
Anexo VI da Resolução CGSN n° 94/2011 e LC 123/2006.
5. Que nunca exerceu tal atividade e que ao ser cientificada da pendência,
promoveu alteração contratual com a retirada da atividade econômica vedada;
6. Aponta jurisprudência da 4a Turma da DRJ/BSB (Acórdão n. 03-56.784) que
já decidiu pelo reconhecimento da inclusão no Simples Nacional nos casos em que o
contribuinte regulariza sua pendência quanto à atividade vedada.
7. Requer o cancelamento da exclusão e consequente reenquadramento no
Simples Nacional no ano-calendário de 2011.

II. Resolução e relatório de diligência
3. Em exame ao Recurso Voluntário, essa Turma entendeu por bem converter o
julgamento em diligência, para verificar se a Recorrente efetivamente praticou ou praticava a
atividade constante na alteração do contrato social. A diligência teve como fundamento o fato de
que a Solução de Consulta n° 66 – Cosit/2013 opinou pelo efetivo exercício da atividade pelo
contribuinte, para que se configurasse a exclusão.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13847.720007/2013-64

4. A Autoridade fiscal juntou o resultado da diligência às fls. 467-469, tendo
sido a contribuinte cientificada do referido Relatório em 08/03/21, conforme consta à fl. 472.
Apesar de notificada a Contribuinte não se manifestou sobre o Relatório de diligência.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
6. Tanto a tempestividade como a admissibilidade do Recurso Voluntário já
foram analisados na Resolução, não cabendo revisitação do tema.

IV. Exercício efetivo da atividade
7. A análise do processo se limita a identificar se a Contribuinte efetivamente
exerceu a atividade identificada no CNAE 4619-2/00 (REPRESENTANTES COMERCIAIS E
AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO).
Apesar de constar tal atividade no contrato social da Requerente por um período, a mesma
afirmou que nunca prestou tal serviço. Por não conseguir identificar se houve ou não efetiva
prestação, essa Turma, como base no item 10 da Solução de Consulta n° 66 – Cosit/2013
(transcrito abaixo), resolveu converter o julgamento em diligência para que se pudesse identificar
se houve ou não prestação.

10 - O fato de o sistema informatizado da RFB vedar a opção pelo Simples Nacional, na hipótese
de constar CNAE impeditivo vinculado ao CNPJ da ME ou EPP (nesse caso, o CNAE 4929-9/02 e
o CNAE 4929-9/04), constitui dado importante a ser considerado, todavia é a natureza da atividade
efetivamente exercida pela empresa, confrontada com as vedações e permissões estabelecidas em
lei que devem determinar a possibilidade ou não de sua opção pelo Simples Nacional.

8. Como resultado da Diligência, a Autoridade fiscal constatou que não houve
prestação do serviço indicado. Tal afirmação pode ser conferida à fl. 468, na qual o próprio
agente fiscal reconhece expressamente a negativa.

9. Com base na constatação do Relatório de diligência, bem como na Solução de
Consulta n° 66 – Cosit/2013, não se vislumbra que seja o caso de manter a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional no período objeto de discussão nesse Processo.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13847.720007/2013-64

V. Conclusão
10. Diante do exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
de maneira que a decisão da DRJ seja reformada e a Recorrente seja reincluída no Simples
Nacional no período discutido nesses Autos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital